Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-88.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025585-88.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto, Roubo, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Vara Especializada dos Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde-MT (SUSCITANTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILSON TRAVAGINI DA SILVA - CPF: 049.068.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – FATO QUE, EM TESE, CARACTERIZARIA MERAS INFRAÇ
ÃO
PENA
L
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DE COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL –
APARELHO CELULAR (ALVO DO PEDIDO) QUE, ADEMAIS, PERTENCERIA A INDIVÍDUO DIVERSO, SUSPEITO DA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, FURTO E ROUBO – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 60 E 61 DA LEI N. 9.099/1995 –
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

A circunstância de os fatos em apuração constituírem, em tese, meras infrações penais de menor potencial ofensivo, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial Criminal quando evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, incompatíveis com os ditames da Lei n. 9.099/1995, situação em que os autos devem ser encaminhados ao juízo criminal comum.

Ademais, na espécie, tem-se a particularidade de que o aparelho celular apreendido, alvo do pedido de quebra de sigilo de dados, não pertenceria ao indivíduo suspeito da prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal (infração penal de menor potencial ofensivo), mas sim a outra pessoa, suspeita da prática dos delitos de tráfico de drogas, furto e roubo, a ensejar a inaplicabilidade dos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

contra o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

em relação a
representação pela quebra de sigilo de dados formulada pela autoridade policial no
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1005171-31.2022.8.11.0045.

Em síntese, depreende-se dos autos que, no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra Jairo José Ferreira, foram apreendidos, entre outros objetos e materiais, um aparelho celular e uma porção de maconha, esta, na posse de Ivanilson Travagini da Silva, o que ensejou a instauração do referido TCO para a apuração da conduta de tal indivíduo.

Ocorre que, embora o mencionado aparelho celular fosse de propriedade de Jairo José, a autoridade policial formulou a mencionada representação nos autos do TCO instaurado contra Ivanilson.

Com isso
, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
declinou da competência para analisar o pedido em favor do
Juizado Especial Criminal
daquela Comarca.

Todavia, o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, além de identificar que o aparelho celular ora discutido não pertenceria a Ivanilson, mas sim a Jairo José, consignou que a diligência probatória solicitada pela autoridade policial seria incompatível com o rito estabelecido pela Lei n. 9.099/1995, razão pela qual suscitou o vertente incidente.

Os juízos em conflito apresentaram informações (Ids. n.
153640198
e
153823696
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do conflito (Id. n. 154181173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, deve ser registrado que, conquanto ainda não tenha ocorrido o oferecimento de denúncia, não se cuida de mero conflito de atribuições entre representantes do
parquet
.

Com efeito, o incidente foi suscitado pelo
Juizado Especial Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
não por suposta incompetência para julgar uma imputação ainda não formulada pelo
dominus litis
(como sói acontecer nos casos de conflito de atribuições), mas por considerações técnicas acerca dos limites dos Juizados Especiais para produção probatória de maior complexidade.

Portanto, a despeito da ausência de denúncia, o feito deve ser conhecido como verdadeiro conflito de competência.

Como relatado, depreende-se dos autos que, no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra Jairo José Ferreira, foram apreendidos, entre outros objetos e materiais, um aparelho celular e uma porção de maconha, esta, na posse de Ivanilson Travagini da Silva, o que ensejou a instauração do referido TCO para a apuração da conduta do segundo indivíduo.

Ocorre que, embora o mencionado aparelho celular fosse de propriedade de Jairo José, a autoridade policial formulou a mencionada representação nos autos do TCO instaurado contra Ivanilson.

Com isso
, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
declinou da competência para analisar o pedido em favor do
Juizado Especial Criminal
daquela Comarca.

Todavia, o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, além de identificar que o aparelho celular ora discutido não pertenceria a Ivanilson, mas sim a Jairo José, consignou que a diligência probatória solicitada pela autoridade policial seria incompatível com o rito estabelecido pela Lei n. 9.099/1995, razão pela qual suscitou o vertente incidente.

Em resumo, portanto,
a controvérsia diz respeito à caracterização ou não de infraç
ão

penal
de menor potencial ofensivo, ao mesmo tempo em que se tem, pendente de análise, representação pela quebra de sigilo de dados de um aparelho celular apreendido.

Firmadas essas premissas, é necessário registrar que, embora o fato em apuração possa, em tese, configurar infração penal de menor potencial ofensivo, tal circunstância, por si só, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial, porquanto está evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, em particular, a quebra de sigilo de dados, medida incompatível com os ditames da Lei n. 9.099/1995 – em particular no que diz respeito à observância dos princípios da celeridade, da oralidade e da informalidade.

Nesse sentido, o § 2º do art. 66 do mencionado diploma normativo dispõe que, “
se a
complexidade
ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei
”.

E o que diz esse parágrafo único? Que, “
não encontrando o acusado para ser citado,
o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
”.

Recentemente, este Tribunal de Justiça se defrontou com uma série de casos semelhantes, em todos concluindo pela
incompetência
do Juizado Especial para processar e julgar a matéria. Exemplificativamente, trago à colação alguns desses precedentes:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZARIAM MERAS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRELEVÂNCIA – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS DE COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

A circunstância de os fatos em apuração constituírem, em tese, meras infrações penais de menor potencial ofensivo, não é apta a determinar a competência do Juizado Especial Criminal quando evidenciada a necessidade de diligências probatórias de acentuada complexidade, incompatíveis com os ditames da Lei n. 9.099/1995, situação em que os autos devem ser encaminhados ao juízo criminal comum
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000212-06.2022.8.11.9005,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1º.9.2022; data da publicação: 6.9.2022).

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE – JUIZADO CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO – 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JECRIM – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES – INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Juizados Especiais Criminais são competentes para apreciar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. Excepcionalmente, quando presente necessidade de diligências complexas, como as de quebra de sigilo de telecomunicações, a competência é deslocada para as Varas Criminais Comuns
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000214-73.2022.8.11.9005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – CRIMES COMETIDOS PELA INTERNET – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ART. 77, § 2º, DA LEI N. 9.099/95 – PRECEDENTES – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Embora os crimes de difamação e constrangimento ilegal [arts. 139 e 146 do CP] sejam infrações penais de menor potencial ofensivo, as circunstâncias do caso concreto exigem diligências de maior complexidade para o esclarecimento da autoria delitiva [quebra de sigilo de dados], as quais são incompatíveis com o rito do JECRIM, orientado pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade. Assim, de rigor reconhecer a incidência do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95 à situação em apreço, com o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum.

2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000217-28.2022.8.11.9005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.7.2022; data da publicação: 13.7.2022).

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO COM PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – ACOLHIMENTO – NÃO OBSTANTE OS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS DELITOS DIFAMAÇÃO E INJÚRIA SE AMOLDEM AO DISPOSTO NO ART. 61 DA LEI N. 9.099/95, SE TRATAM DE INFRAÇÕES QUE DEMANDAM COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS – DILIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

Tendo em vista que a demanda apresenta complexidade, na medida em que se faz necessária diligência de quebra de sigilo telemático, tal circunstância determina o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

Conflito julgado procedente
” (TJMT, Conflito de Competência n. 1000213-88.2022.8.11.9005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.7.2022; data da publicação: 13.7.2022).

Não fosse o bastante, no caso dos autos, constata-se a particularidade de que o aparelho celular cujo sigilo de dados se pretende ver afastado não seria de propriedade de Ivanilson Travagini da Silva, suspeito da prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal (objeto do referido TCO), mas de Jairo José Ferreira, suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas, furto e roubo,
delitos
que nem sequer em tese poderiam ser submetidos ao crivo do juizado especial, uma vez que este é dedicado ao processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos (artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995), ao passo que os delitos mencionados possuem reprimendas máximas muito além desse patamar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito para declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

para analisar o pedido de quebra de sigilo de dados do aparelho celular Samsung, de cor branca, IMEI n. 357651/71/046124/4, apreendido quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra Jairo José Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023